Tribunal: STF
Processo: ADI 3069
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 3.083, DE
07.10.02. DIA DO COMERCIÁRIO. DATA COMEMORATIVA E FERIADO PARA TODOS
 OS EFEITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22, I. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. Preliminar de não-conhecimento
afastada. Norma local que busca coexistir, no mundo jurídico, com
lei federal preexistente, não para complementação, mas para somar
nova e independente hipótese de feriado civil.
2. Inocorrência de
inconstitucionalidade na escolha, pelo legislador distrital, do dia
30 de outubro como data comemorativa em homenagem à categoria dos
comerciários no território do Distrito Federal.
3. Implícito ao
poder privativo da União de legislar sobre direito do trabalho está
o de decretar feriados civis, mediante lei federal ordinária, por
envolver tal iniciativa conseqüências nas relações empregatícias e
salariais. Precedentes: AI 20.423, rel. Min. Barros Barreto, DJ
24.06.59 e Representação 1.172, rel. Min. Rafael Mayer, DJ
03.08.84.
4. Ação direta cujo pedido é julgado parcialmente
procedente.